Tribunal: TJBA
Processo: 8073583-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073583-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA SALES CAMPOS MATIAS e outros

Advogado(s)
:
RUBENS CARMO ELIAS FILHO, CARLA MALUF ELIAS

AGRAVADO: HUMBERTO SILVEIRA DE OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, corrigiu de ofício o valor da causa para fazê-lo corresponder ao valor integral dos imóveis objeto da demanda e determinou a complementação das custas processuais. Os agravantes sustentam que o valor da causa deveria corresponder a 1/3 do valor dos bens, por se tratar de demanda de natureza possessória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na ação de imissão na posse, o valor da causa deve corresponder a fração do valor dos imóveis, por alegada natureza possessória da demanda, ou ao proveito econômico integral perseguido pela parte autora, admitindo-se a correção de ofício pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

O CPC estabelece que a toda causa será atribuído valor certo, cabendo ao magistrado corrigi-lo de ofício quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, nos termos dos arts. 291 e 292, § 3º.

Na ausência de regra legal específica para a ação de imissão na posse, prevalece o entendimento jurisprudencial de que o valor da causa deve refletir o benefício patrimonial pretendido pelo autor, o qual, nessa espécie de demanda, coincide com o próprio valor do imóvel, e não com fração ideal arbitrariamente indicada pela parte.

A imissão na posse visa assegurar ao proprietário a disponibilidade fática integral do bem, traduzindo o exercício pleno dos poderes inerentes ao domínio, razão pela qual o proveito econômico almejado se confunde com o valor patrimonial do imóvel objeto da lide.

A alegação de ofensa ao acesso à justiça não prospera, pois a exigência de custas proporcionais ao proveito econômico decorre do sistema processual, sendo a gratuidade da justiça o instrumento próprio para tutela de eventual insuficiência de recursos, pedido que não foi formulado na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão agravada que corrigiu o valor da causa para o montante correspondente ao valor dos imóveis.

Tese de julgamento: “1. Na ação de imissão na posse, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte autora, consubstanciado, em regra, no valor do imóvel objeto da demanda. 2. É legítima a correção de ofício do valor da causa pelo juízo, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, quando a quantia atribuída não refletir o conteúdo patrimonial em discussão. 3. A exigência de complementação de custas, decorrente da correta fixação do valor da causa, não configura violação ao acesso à justiça.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8073583-90.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca Conceição do Almeida/BA, tendo, como Agravante,
JULIANA SALES CAMPOS MATIAS
e
HUMBERTO SALES CAMPOS
e, como Agravado,
HUMBERTO SILVEIRA DE OLIVEIRA CAMPOS
e
GIOVANNA SOUZA CAMPOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA